Tribunal: TJSP
Processo: 0013202-88.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Extinção da punibilidade, independentemente do adimplemento da pena de multa – Indeferimento – Recurso defensivo – Pretendida a extinção da punibilidade do reeducando – Não acolhimento – Entendimento do STF, em ADI, no sentido da natureza penal da sanção pecuniária – Modificação do posicionamento do C. STJ, para se alinhar ao Pretório Excelso – Inadimplida a

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Extinção da punibilidade, independentemente do adimplemento da pena de multa – Indeferimento – Recurso defensivo – Pretendida a extinção da punibilidade do reeducando – Não acolhimento – Entendimento do STF, em ADI, no sentido da natureza penal da sanção pecuniária – Modificação do posicionamento do C. STJ, para se alinhar ao Pretório Excelso – Inadimplida a pena de multa, portanto, não há que se falar em extinção da punibilidade, em razão de seu caráter penal – Pedido de cancelamento da penhora – Descabimento – Ausência de provas de que o valor em questão é imprescindível ao sustento do agravante – Recurso desprovido.